Tribunal: TJDFT
Processo: 0011443-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO APENAS POR FOTOGRAFIA EM SEDE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. No caso, a única prova da autoria se reveste no reconhecimento por foto realizado pela vítima em sede extrajudicial. Contudo, tal prova se revela frágil, na medida em que há apenas indícios de autoria, devendo haver a confirmação em juízo sob o crivo do contraditório e do devido processo legal para embasar o substrato condenatório.

3. Reza o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

4. Ante a ausência de elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima, que somente foi colhida em sede inquisitorial, a condenação deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo. Precedentes.

5. Recurso da defesa conhecido e provido.